Tribunal: TJBA
Processo: 8183638-13.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8183638-13.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, FELIX JOSSAN ZALTRON

APELADO: MARIA DO SOCORRO ALOMBA PEREIRA FIGUEREDO e outros

Advogado(s)
:
FELIX JOSSAN ZALTRON, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. REJEIÇÃO. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. CONFIGURAÇÃO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. RECURSOS IMPROVIDOS.

I.
CASO EM EXAME

1.Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a abusividade da contratação de seguro prestamista vinculado ao contrato objeto da lide, determinando sua exclusão e condenando o demandado à restituição na forma simples.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Preliminarmente, discute-se o não conhecimento do recurso da autora por suposta falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença. No mérito, discute-se: a) a alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada; e b) a caracterização de venda casada na contratação de seguro prestamista.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3.O recurso da autora contém impugnação específica ao fundamento da sentença que afastou a abusividade da taxa de juros remuneratórios, atendendo ao requisito previsto no art. 1.010, III, do CPC. Quanto ao mérito: a) a taxa de juros contratada (22,25% a.a.) está muito próxima da média de mercado apurada pelo BACEN para operações similares na época da contratação (22,17% a.a.), não se configurando abusividade que justifique intervenção judicial; b) a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a taxa média de mercado serve como parâmetro para aferir eventual abusividade, mas não como limite absoluto, sendo admitida uma faixa razoável de variação.

4.A contratação de seguro prestamista com seguradora específica, sem possibilidade real de escolha pelo consumidor, caracteriza venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do CDC, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 972.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

5. Preliminar rejeitada. Recursos conhecidos e não providos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8183638-13.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelantes BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros e como apeladas MARIA DO SOCORRO ALOMBA PEREIRA FIGUEREDO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01